Tribunal: TJDFT
Processo: 0703364-56.2022.8.07.0014
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-03-24
Data de publicação: 2023-04-13

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL. TRANSPORTE AÉREO DE PASSAGEIROS. RECUSA DE EMBARQUE DE PASSAGEIRO ENFERMO. DIREITO À INFORMAÇÃO. REALOCAÇÃO EM VOO SUBSEQUENTE. DANO MORAL. NÃO CABIMENTO.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão condenatória por danos morais. Recurso da autora visando à reforma da sentença de improcedência do pedido.
2 – Gratuidade de justiça. A análise das condições econômicas demonstradas ao longo do processo indica a hipossuficiência da recorrente, de modo que se lhe concede, na forma do art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, o benefício da gratuidade de justiça.
3 – Transporte aéreo. Recusa de embarque. Passageiro, genitor da autora, em fase de reabilitação de cirrose, com saúde debilitada, que foi retirado da aeronave em razão de exigência das regras de segurança do voo. Não obstante a negativa de embarque cause incômodo aos passageiros, tal conduta, no caso em exame, se mostra admissível, sobretudo porque o genitor da autora adquiriu passagem na modalidade “enfermo”, que demanda procedimento próprio, a fim de se evitar intempéries durante o voo. Não se mostra abusiva a conduta de se exigir prévia autorização médica (MEDIF) para viabilizar o embarque. A alegação de falta de informação adequada não é suficiente para macular a conduta da ré, uma vez que, em simples consulta ao sítio da transportadora, é possível extrair informações claras sobre as exigências da companhia (https://www.voeazul.com.br/para-sua-viagem/servicos/enfermos). O fato de a autorização não ter sido averiguada quando do check in caracteriza circunstância que não se sobrepõe ao dever de cuidado, posteriormente exercido. Assim, não há defeito no serviço prestado.
4 – Responsabilidade civil. Danos morais. O reconhecimento da responsabilidade civil por danos morais pressupõe a prática de ilícito. Sem demonstração de ilegalidade praticada pela ré, não se acolhe o pedido de indenização por dano moral formulado pela autora (art. 186 do Código Civil). Sentença que se confirma pelos seus próprios fundamentos.
5 – Recurso conhecido, mas não provido. Custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% do valor da condenação, pelo recorrente vencido. As verbas de sucumbência têm a exigibilidade suspensa em face da concessão da gratuidade de justiça.

J